Tribunal: TJSP
Processo: 0004074-11.2010.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PREEXECITIVIDADE. Decisão que rejeitou exceção de preexecutividade e determinou o prosseguimento do feito. Interposição do recurso de Apelação. Descabimento. Decisão interlocutória que desafia a interposição de Agravo de Instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Hipótese de erro grosseiro. Ausência de impugnação específica

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PREEXECITIVIDADE. Decisão que rejeitou exceção de preexecutividade e determinou o prosseguimento do feito. Interposição do recurso de Apelação. Descabimento. Decisão interlocutória que desafia a interposição de Agravo de Instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Hipótese de erro grosseiro. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso de apelação não conhecido.

Recurso não conhecido.